Tribunal: STF
Processo: RE 116907
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR MUNICÍPIO. SE O BEM FOI
UTILIZADO PARA O FIM A QUE O DESTINOU O DECRETO DESAPROPRIATORIO,
NÃO CABE APENAS O RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS, MAS A INTEGRAL
INDENIZAÇÃO DO BEM, NOS TERMOS DA LEI. POUCO IMPORTA QUE A OBRA
RODOVIARIA TENHA SIDO FEITA PELO ESTADO, POIS O BEM EXPROPRIADO JÁ
ESTAVA NA POSSE DO MUNICÍPIO QUANDO A CONSTRUÇÃO TEVE INICIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.